Tribunal: TJDFT
Processo: 0743724-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS RECURSAIS PRESENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. RESTRIÇÕES. CONVIVÊNCIA ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PERNOITE. INTERPRETAÇÃO GLOBAL DO JULGADO. ERRO MATERIAL. CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. ESCLARECIMENTOS.
1. Tendo havido modificações na sentença recorrida com o julgamento da apelação, pode surgir a necessidade de que a parte contemple nos embargos declaratórios pontos sobre os quais pretenda esclarecimentos, o que constitui justamente a finalidade precípua da previsão legal do mencionado recurso.
1.1. É suficiente ao conhecimento dos declaratórios que o recorrente indique, com a respectiva fundamentação, a existência, ainda que como mera tese jurídica, dos vícios que constituem as hipóteses para o seu cabimento, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, requisitos que se mostram atendidos na peça recursal ora em exame, sendo matéria de mérito a análise quanto à efetiva existência dos vícios apontados.
2. Constatada a avaliação psicossocial amplamente desfavorável ao embargante e considerados os riscos a que estariam submetidos os filhos, impôs-se o regime de convivência assistida, que, naturalmente, somente poderá ser modificado em nova demanda, na qual o genitor comprove já não mais ostentar o comportamento aqui registrado, de modo que não é possível fixar-se prazo de duração desse regime, porque dependente de condição futura e incerta.
2.1. O interesse a ser protegido é o dos infantes, e, na remota hipótese em que os pais chegassem a um acordo sem nova intervenção judicial, não poderiam ignorar o estudo psicossocial encartado aos autos, o qual comprovou a necessidade de tratamento médico exitoso do embargante para que possa exercer com maior liberdade o seu direito de convivência com os filhos.
3. A ambiguidade de sentido gerada pela expressão “na impossibilidade de pernoite” deve ser dirimida com a interpretação integral do voto, do qual se extrai que não há possibilidade de pernoite em qualquer das oportunidades de visitação, porque fora acolhida a sugestão dessa restrição contida no Parecer Psicossocial, a qual também se mostra incompatível com a determinação de supervisão integral das visitas por pessoa indicada pela genitora.
3.1. Assim, a expressão “na impossibilidade de pernoite” de ser lida com o sentido de “tendo em vista que não há possibilidade de pernoite”, impondo-se que sejam observados, em todas as modalidades de convivência, inclusive férias e feriados prolongados, os horários de visitação já especificados no julgado embargado.
3.2. A despeito de haver referência a “pernoite em feriados prolongados” também deve ser excluída a interpretação de que estaria autorizado o pernoite nesse caso, considerando-se esse texto como erro material do julgado, porquanto absolutamente inconciliável com a premissa de vedação do pernoite.
4. Excluída a possibilidade de pernoite, resulta que a convivência paterna deve ser exercida na cidade de residência dos filhos, cabendo ao genitor embargante o custeio de seu próprio deslocamento e o dos filhos dentro da referida cidade, além, naturalmente, da alimentação da prole durante o período em que esteja em sua companhia.
4.1. O custeio dos gastos com deslocamentos e alimentação da pessoa incumbida de assistir à convivência, por imperativo de equidade, caberá à genitora ou à própria pessoa por ela indicada.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Esclarecimentos integrados ao Acórdão embargado. Erro material afastado. Sem efeitos infringentes.